Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000260-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ITAU UNIBANCO S/A
AGRAVADO(S):
ANDERSON DE CAMPOS MOURA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante especifica §2o do artigo 2o do Dec. Lei 911/69:
“Art. 2o [...]
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, NÃO se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
No caso, verifica-se dos documentos constantes dos ID. no 45954927-pg. 5/7 (dos autos principais - Ação de Busca e Apreensão n.o 1057611-84.2020.8.11.0041), que por três vezes as notificações foram encaminhadas para o local fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação (ID. 45954927 – pg. 1 dos autos principais) e, no entanto, foram devolvidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porque “não foi atendido” – motivo: “ausente”.
Assim, se a missiva foi endereçada para o local fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação, ainda que tenha sido devolvido pelo motivo: “ausente” por três vezes, reconhece-se a eficácia do ato.
Verifica-se que o banco recorrente enviou a notificação por AR, em conformidade com o endereço do contrato, exaurindo-se a exigência prevista no art. 2o, §2o para obtenção da liminar de busca e apreensão.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19.
2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.
7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)
Desta feita, defiro a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária no contrato firmado entre as partes, nomeando-se o banco credor como seu depositário fiel.
Fica, porém, vedada a alienação imediata do bem ou a sua retirada da comarca do juízo da causa, à vista da possibilidade de purgação da mora, nos cinco dias que sucederem à execução da liminar.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora